Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por condenado pelo delito de perseguição majorada (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006), em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à tese de existência de contatos mútuos, consentimento ou vínculo de amizade entre acusado e vítima após o término do relacionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre tese recursal expressamente deduzida pela Defesa, relativa à suposta reciprocidade e ao consentimento dos contatos mantidos entre as partes, circunstância que afastaria a caracterização do crime de perseguição majorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade da decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para rediscutir o mérito do julgado.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara, expressa e fundamentada a tese defensiva, consignando que o conjunto probatório demonstra conduta unidirecional e reiterada do réu, incompatível com alegações de consentimento, reciprocidade ou vínculo de amizade, razão pela qual a tese foi integralmente apreciada.
5. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não providos.